Tribunal: CARF
Processo: 10480.908150/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.908150/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.863 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
AXIS TRADE BRASIL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPJ. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF
RETIFICADORA APRESENTADA DEPOIS DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO.
Admite-se a apresentação de DCTF retificadora, mesmo depois de proferido o
despacho decisório pela autoridade administrativo. Porém, a simples
apresentação de DCTF retificadora, uma vez que já tinha sido proferido o
despacho decisório, não é suficiente para a confirmação do crédito pleiteado,
sendo imprescindível a apresentação dos elementos da apuração, especialmente
os extraídos da escrituração contábil, que comprovem o erro de fato cometido
que ensejou o pagamento à maior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTO COMPROBATÓRIOS.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
Não sendo apresentados quaisquer elementos de comprovação do direito
alegado pelo sujeito passivo, mesmo depois de sublinhada tal necessidade na
decisão de primeira instância, não há como acolher a pretensão de baixa dos
autos em diligência, posto que esta não pode servir como instrumento de
instrução processual da qual não se desincumbiu a parte interessada na forma e
momento devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.908150/2012-11
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.908150/2012-11

Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.908150/2012-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de primeiro grau,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente
contra o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório relativo a pagamento à
maior de IRPJ e não homologou a compensação pleiteada por meio de PER/DCOMP.
Em síntese o acórdão recorrido não acolheu a manifestação sob o entendimento de
que a recorrente a alteração da DCTF depois de proferido o despacho decisório não surtiria efeito
para fins de comprovar o direito creditório pleiteado e, ainda, que a contribuinte não trouxe
comprovação do erro de fato cometido que teria ensejado o pagamento indevido ou a maior.
Cientificada do acórdão recorrido a recorrente interpôs o recurso voluntário, em,
no qual alega em síntese:
a) Que é possível a retificação da DCTF, mesmo depois de ter sido proferido o
Despacho Decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02/2015;
b) Que a prova do pagamento indevido foi juntada aos autos junto com a
manifestação de inconformidade, de cujo teor estaria bem explicado o seu
direito creditório, assegurando a liquidez e certeza do crédito, nos termos do
art. 170 do CTN.
Ao final requer o provimento do recurso voluntário, ou, alternativamente que seja
determinado o retorno do processo à unidade de origem para o exame de mérito do pedido,
levando em consideração a documentação juntada aos autos e, se necessário, intimando o
contribuinte a apresentar documentos adicionais.
É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.908150/2012-11

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, deve ser conhecido.
A recorrente reclama inicialmente a aplicação do Parecer Cosit no 2/2015 ao
presente caso, de modo a acolher a DCTF retificadora apresentada depois de ter sido proferido o
despacho decisório.
Assiste razão à recorrente neste ponto.
O referido parecer da Cosit/RFB, de fato, admite a retificação da DCTF, mesmo
após o despacho decisório ter sido exarado.
Embora o colegiado recorrido não tenha considerado a DCTF retificadora
apresentada eficaz para fins de confirmação do direito creditório, não deixou de assinalar a
possibilidade de confirmação do crédito mediante a prova de sua existência por parte do sujeito
passivo.
Ocorre que, examinando os elementos trazidos aos autos pela recorrente, o
colegiado a quo considerou-os insuficientes para fins de comprovação da origem do crédito
pleiteado, verbis:
[...]
17. Em arremate, cabe vincar que a declaração retificadora redutora de tributo deve ser
considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. No entanto,
para que se atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação
àquelas que implicam a caracterização do pagamento a maior ou indevido, é mister que
a retificadora tenha sido entregue antes do decisório, pois a comprovação da
disponibilidade de crédito deve ser aferida no momento da decisão exarada pela
autoridade recorrida. Se entregue depois do decisório, incumbe ao contribuinte o ônus
de comprovar o seu direito creditório mediante a explicitação do erro cometido no
preenchimento da DCTF, bem como a juntada, com a manifestação de inconformidade,
não somente da declaração retificadora, mas também de documentos (contábeis e
fiscais) que fundamentam a retificação.
18. Pois bem, comparando as "memórias de cálculo", verifica-se que o suposto
equívoco cometido na declaração foi corrigido reduzindo a receita de venda para o
mercado externo do mês de abril de 2009. Além de não explicitar as razões para a
redução do débito declarado, o interessado não juntou qualquer documento capaz de
embasar o fato.
19. Assim, avulta-se correto o ato da Administração em não homologar a compensação
declarada, pois a comprovação da disponibilidade do crédito somente pode ser aferida
em relação à DCTF vigente no momento do decisório, que era a DCTF antes de ser
retificada. No segundo momento, verifica-se que o requerente não se desincumbiu do
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.908150/2012-11

ônus de comprovar o indébito ao instruir a sua manifestação apenas com a DCTF
retificadora.
Com efeito, a simples apresentação de DCTF retificadora, uma vez que já tinha
sido proferido o despacho decisório, é insuficiente para a confirmação do crédito pleiteado.
Por outro lado, os únicos documentos trazidos pela contribuinte junto com sua
manifestação de inconformidade, além das cópias da própria DCTF e comprovante de
recolhimento, consistiram em planilhas demonstrativas das bases de cálculo que embasaram o
recolhimento e a retificação (fls. 19 e 20).
Em seu recurso voluntário, a recorrente repete os argumentos e reapresenta os
mesmos documentos.
Ora, mesmo ciente da insuficiência dos documentos apresentados a recorrente não
trouxe novos esclarecimentos acerca da origem da alteração da base de cálculo que embasou
originalmente o recolhimento e tampouco trouxe cópias de seus registros contábeis com vistas a
demonstrar que os valores informados na DCTF retificadora são os que espelham a apuração
correta. Sequer foi juntada pela recorrente a cópia de sua DIPJ, que poderia ao menos ser um
início de prova da apuração correta.
Desta feita, não há como acolher a pretensão da recorrente, sequer para determinar
a baixa dos autos em diligência, posto que esta, como têm reiteradamente decidido este
colegiado, não pode servir como instrumento de instrução processual da qual não se desincumbiu
a parte interessada na forma e momento devidos.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital